Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717978-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADPF 949. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA EXCELSA CORTE. FASE EMBRIONÁRIA DA AÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Novacap, com base no previsto no art. 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para que o pagamento dos seus débitos se submetam ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, uma vez que dispõe sobre seus lucros de forma alheia ao interesse exclusivamente público. 2. Observa-se da consulta ao sistema informatizado do STF que a ADPF n. 949/DF foi ajuizada em março de 2022, e houve determinação de aditamento da petição inicial, sem qualquer deferimento da liminar vindicada ou sobrestamento de processos em trâmite em âmbito nacional, não se mostrando consentâneo com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional suspender o feito executivo de origem até o deslinde da controvérsia pelo STF. Ressalta-se que, no processo de origem, o exequente intenta o pagamento da quantia de R$74.885,30 (setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), relativa à indenização decorrente de desapropriação indireta, fixada em ação ajuizada há quase 20 (vinte) anos. 3. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A agravante exerceu a faculdade de submeter a decisão a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que a NOVACAP deve se submeter à execução pelo rito do precatório, ao argumento de ser empresa pública, prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, completamente dependente de recursos públicos. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 100 da Carta Magna. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005